Tribunal: TJDFT
Processo: 0703914-78.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0703914-78.2018.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPERTRAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DO DF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Cooperativa dos Transportes Públicos do DF - COOPERTRAN (id 56904683) contra o acórdão 1820437, que nega provimento à apelação interposta pelo ora embargante. Tendo em vista a renúncia de mandato (id 57085565), determinei a intimação da embargante, na pessoa de seu representante legal, para que regularizasse sua representação processual. Apesar de devidamente intimada (id 63237168), a embargada não sanou o vício (id 64087150). Pois bem. De acordo com os artigos 932, III, e 1.011, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível. Por sua vez, o art. 76, § 2o, I, desse mesmo Diploma Legal estatui o não conhecimento do recurso caso o recorrente descumpra a determinação judicial para sanar o vício referente à regularidade processual. No caso concreto, o advogado signatário dos embargos de declaração (id 56904683), Dr. Ítalo Borges Zanina, portador da OAB/DF 64.324, renunciou ao mandato e provou a sua comunicação tempestiva ao mandante (id 57085565). Apesar de devidamente intimada para regularizar a sua representação processual (id 63237168), a parte embargante permaneceu inerte (id 64087150), de modo que o vício não foi sanado no prazo concedido. Em razão dessa irregularidade formal, o recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade. Não conheço da apelação (Código de Processo Civil, art. 76, § 2o c/c art. 932, III). Após o trânsito em julgado, remeta-se os autos à origem, com as cautelas de praxe. Intimem-se as partes, sendo a embargante na pessoa de seu representante legal (no endereço constante do id 63237168). Brasília/DF, 18 de setembro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator